Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESEPCIAL PROCESSO: 0703421-38.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que já houve análise do recurso especial interposto à ID. 47983734, sob a perspectiva do quanto decidido pelo STF no ARE 843989 – Tema 1.199, e que o feito igualmente aborda matéria versada no Tema 1.096, cancelado pela Corte Superior e, ainda, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os recursos especial de ID 47983734 e de ID. 22963904 ao Suprerior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029